Tribunal: STF
Processo: RE 99384
Classe: RE
Órgão julgador: OSCAR CORREA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1983-08-15
Data de publicação: 1983-08-15

Ementa:
-VERBA HONORARIA JULGADA INDEVIDA PELA EXECUTADA.
ACÓRDÃO QUE ALÉM DE O RECONHECER AINDA DECLARA INSUBSISTENTE PENHORA
FEITA. DECISÃO ULTRA-PETITA (ARTIGO 460 DO CPC).
RECURSO EXTRAORDINÁRIO CONHECIDO, EM PARTE, E, NESSA PARTE, PROVIDO.